Tribunal: TJDFT
Processo: 0003676-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar o decreto condenatório, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para a fixação da pena-base, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Não há falar em continuidade delitiva entre as ameaças e as perturbações à tranquilidade, pois ficou devidamente demonstrado que os delitos foram praticados em dias distintos, contra vítimas diferentes e com “modus operandi” diverso.
4. Diante da não apuração dos rendimentos do réu, havendo nos autos somente a informação de que é autônomo, trabalhando como office-boy, a redução do quantum fixado a título de danos morais é a medida de rigor.
5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
6. Recurso parcialmente provido.